Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737870-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Á Secretaria da 1a Turma Cível, para providências quanto à adequação do polo ativo da demanda, com urgência. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator